Tribunal: TJSP
Processo: 2285193-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu pretendida pesquisa por meio do CCS-Bacen. Pretensão à reforma.
Expedição de ofício ao Banco Central para pesquisa por meio do sistema CCS-Bacen. Não cabimento em execução cível. Utilidade, ademais, não vislumbrada. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.